Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716782-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MRV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita a situações específicas. Somente é cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e quando as nulidades sejam demonstradas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. O enunciado da Súmula n.o 393 do e. Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3. Não é possível a utilização de exceção de pré-executividade quando as alegações do excipiente acerca da ilegitimidade passiva demandam dilação probatória, assegurados o contraditório e ampla defesa, procedimento incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, deixando de apreciar teses aduzidas nas razões recursais, especialmente no que tange à ilegitimidade passiva, à nulidade das Certidões de Dívida Ativa, e à extinção parcial da execução, ficando caracterizada a falha na fundamentação do acórdão impugnado e a negativa de prestação jurisdicional. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330 (ID 71321837). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome da agravante como responsável pelo débito (...) apesar de sustentar a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, competindo à executada, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa (...) não trouxe aos autos prova cabal capaz de elidir a presunção de legitimidade desta, o que somente será possível por meio da dilação probatória” (ID 65151224). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido em ID 71321837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029